Tribunal: CARF
Processo: 10940.001066/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001066/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.171 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
TRANSPORTES DE CARGAS ROD MADUREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Salvo nos caso de migração automática para o Simples Nacional, o ingresso de
empresa nessa sistemática de tributação, em relação ao ano-calendário de 2007,
exigia que a empresa fizesse a sua opção no Portal do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho n° 002/2009, fls. 22 e 23, que indeferiu o Pedido de Inclusão no Simples
Nacional (fl. 01), em razão da contribuinte não ter realizado a opção por esse regime e
tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001066/2008-16
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001066/2008-16

2.
Cientificada do indeferimento em 21/01/09, segundo o Aviso de
Recebimento - AR de fl. 25, a empresa interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fl. 27, em 05/02/09, acolhida como tempestiva pelo órgão
preparador, fl. 53, acompanhada dos documentos de fls. 28 a 52, alegando, in litíehs,
que:
"a empresa desde a sua constituição está enquadrada no Simples, recolhendo
todos os seus impostos corretamente, como as suas declarações entregues no seu
devido prazo de entrega, e sendo automaticamente o enquadramento da mesma no
Simples.
"a partir do ano de 2007 com a nova regra de Simples Federal continuou
recolhendo os seus devidos impostos através do DAS.";
"comunicado neste ano o desenquadramento em virtude de não haver
solicitação para a continuação da opção do Simples Federal, não havendo
concordância de minha parte em relação ao exposto pois o faturamento não
ultrapassou em nenhum dos anos o limite de enquadramento."
Pois bem, segundo se extrai da defesa apresentada, requer a Impugnante a sua
inclusão no Simples Nacional, com data retroativa a 01/07/07.

Em sessão de 28/10/2011 (e-fls. 56) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Salvo nos caso de migração automática para o Simples Nacional, o ingresso de
empresa nessa sistemática de tributação, em relação ao ano-calendário de 2007,
exigia que a empresa fizesse a sua opção no Portal do Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.62 ), que abaixo reproduzimos:
“TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS MADUREIRA LTDA., com
sede e estabelecimento comercial, na R. Minas Gerais, 1555 - Madureira, CEP 84.070-
040, no município de Ponta Grossa/PR., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
77.136.760/0001-55, Representada pela sua Sócia Proprietária RENATE HASS
BORATO, CPF 685.768.469-34, vem pelo presente, mui respeitosamente
REF.: COMUNICADO 1170/2011

Impugnar

Comunicado n° 1170/2011 lavrado em data 21 de Dezembro de 2011 para cobrança de
Declaração de Contribuição de Tributos Federais (DCTF).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001066/2008-16

Preliminarmente

A empresa desde a sua constituição vem recolhendo todos os seus impostos
corretamente, como também as declarações entregues no seu devido prazo ao qual não
há problema no seu enquadramento no Simples Nacional.

No ano de 2007, mas precisamente em junho do mesmo ano, começou a nova regra no
Simples Federal que então passou a ser SIMPLES NACIONAL com objetivo de
redução na carga tributária federal onde a empresa passou a recolher seus impostos
através do DAS.

Regra esta que inclui o faturamento das empresas não ultrapassando o limite permitido
para o enquadramento no Simples Nacional onde não vejo o excesso no faturamento da
empresa que possibilitou a exclusão do Simples por ato administrativo da Receita
Federal do Brasil.

Do Pedido

Solicito que permaneça a empresa como optante do Simples Nacional a partir da data 01
de junho de 2007 pelos motivos acima exposto.

Para que a mesma surta os efeitos legais firmo o presente.”

É o relatório

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu 21/01/2009 em conforme e-fls.27 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 05/02/2009 conforme e-
fls. 29
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001066/2008-16

Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Como se verifica nos autos, trata-se de um pedido administrativo, formulado
mediante petição às e-fls. 2, no sentido de incluir a recorrente no Simples Nacional. Alega a
recorrente que entendia estar já incluída no simples nacional, não se preocupando com a devida
opção em janeiro de 2008.
O despacho de e-fls. 24 deixou clara a necessidade de realizar a opção pelo
Simples Nacional por meio da internet:

A decisão da DRJ convalidou este entendimento de que é necessário utilizar-se do
Portal do Simples na internet para realizar a opção.
Em recurso voluntário, a recorrente não apresentou novos argumentos. Sua peça
recursal é quase uma cópia da impugnação de e-fls. 29.
Esta situação atrai a norma disposta no parágrafo 3o do artigo 57, Anexo II,
do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de 2017, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de
cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e
forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados
de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
No caso presente, verificando- se que o recorrente reitera perante este
colegiado, os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo no
permissivo regimental acima reproduzido, por concordar plenamente, com os argumentos
do voto do Relator, com a devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como
razão de decidir no presente julgado.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.171 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001066/2008-16

Razão pela qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“5.
Segundo o Despacho n° 002/2009, fls. 22 e 23, não foi acatado o
pedido de inclusão da empresa no Simples Nacional pelo fato da mesma não ter efetuado
a devida solicitação no Portal do Simples Nacional.
6.
Em sua defesa a empresa apenas alega que sempre recolheu pelo
Simples e que seu faturamento não ultrapassou o limite de enquadramento.
7.
Em que pese a defesa pretendida, o ingresso nessa modalidade de
tributação deve obedecer a certas formalidades previstas na legislação de regência. Vide o
que dispõe os artigos 7o e 17 da Resolução n° 04, de 30/05/07, do Comitê Gestor do
Simples Nacional:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1a A opção de que trata o "caput" deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e
observado o disposto no § 3°do art. 21.
(...)
Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a
que se refere o art. 7opoderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de
2007 até 20 de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de lo de julho de
2007.
8. Logo, como a empresa não formulou o seu pedido de opção no Portal do
Simples Nacional, entre primeiro de julho e vinte de agosto de 2007, a decisão prolatada
no Despacho n° 002/2009 não merece qualquer reparo.
Conclusão
9.
Isso posto, voto pela improcedência da presente Manifestação de
Inconformidade, mantendo indeferimento do Pedido de Inclusão no Simples Nacional.”

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedra - relator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital